Tribunal: TCU
Processo: 016.447/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6232/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 016.447/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Andre Augusto Wanderley Tobaru (XXX.655.751-XX); Camila Souto Oliveira Elias (XXX.423.177-XX); Cristiane Marcos Soares Dias Ferreira (XXX.810.276-XX); Eduardo Henrique Curado Elias (XXX.614.091-XX); Louise Sauma de Oliveira Soares (XXX.970.822-XX); Luiz Nazareno Franca de Moura (XXX.491.802-XX); Mauricio Roberto Ribeiro Guimaraes (XXX.035.201-XX); Paulo Mauricio Soares Pereira Filho (XXX.788.257-XX); Rodolfo Fabiano Niz Bareiro (XXX.935.391-XX); Rosilda Marques Bispo (XXX.203.758-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.